Tribunal: STF
Processo: RE 821284
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDA DE AUXÍLIO DOENÇA. RENDA MENSAL INICIAL. ARTIGO 29, § 5º, DA LEI 8.213/1991. VALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 583.834. 



    1. O Supremo Tribunal Federal decidiu ser constitucional a regra prevista no § 7º, do art. 36, do Decreto 3.048/99, sendo aplicável o artigo 29, § 5º, da Lei 8.213/91, apenas às situações nas quais a aposentadoria por invalidez seja precedida de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.